Tribunal: TJES
Processo: 5006053-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006053-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006053-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY - ES12284

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO
em face de v. acórdão do evento 3032774, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante e, na sequência, por igual, votação, julgou prejudicado o agravo interno.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/07 do evento 3032774, a embargante aduz que o v. acórdão padece dos vícios de omissão e de contradição, pois:
(I)
não atentou para o fato de que a recorrente almejada a atribuição de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução;
(II)
há garantia parcial à execução e numerários sendo levantados mensalmente pela exequente/embargada sem qualquer caução;
(III)
não debateu que a dívida cobrada pela embargada tangencia período de administração temerária da embargante; e que
(IV)
há perigo de lesão grave se as quantias penhoradas forem vertidas à exequente/embargada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, de modo a aplicar corretamente a regra do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil para conferir efeito suspensivo parcial aos embargos à execução no limite da importância penhorada.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/03 do evento 3425069, a embargada
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME
pugna que o recurso seja conhecido e improvido, dado que “
é de sabença acadêmica que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional, que reclama a presença de todos os requisitos contemplados no art. 919, §1, CPC.
” (fl. 02).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.024. [...]

§1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO
em face de v. acórdão do evento 3032774, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante e, na sequência, por igual, votação, julgou prejudicado o agravo interno.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Em que pese o inconformismo da embargante, observa-se que o voto de relatoria proferido pelo culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja enfrentou de forma clara e coesa não ser possível a atribuição de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, porque a regra do artigo 919, §1º, do CPC exige a garantia integral da dívida.

O entendimento foi encampado na jurisprudência e na doutrina pátria de que conferir efeito suspensivo parcial violaria a regra do dispositivo supracitado, bem como na circunstância de que os valores dos imóveis penhorados não alcançam nem metade do crédito perseguido pela embargada/exequente, sendo que sequer há informação de que os bens estão livres e desembaraçados.

Nesse contexto, percebe-se que a embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargantes apontam a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5. Como já dito, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199007865, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de forma clara e coesa, com arrimo na jurisprudência e na doutrina pátria, não ser possível a atribuição de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, porque a regra do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil exige a garantia integral da dívida, o que não ocorre nesta hipótese.

2.
A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.